Tribunal: STF
Processo: HC 253375
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. CABIMENTO DO RECURSO. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ. Agravo regimental não conhecido. (eDOC. 3, p. 403). 



     O impetrante alega a inconstitucionalidade e ilegalidade da existência do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, argumentando que sua manutenção sem a devida criação por lei ordinária proposta pelo Tribunal de Justiça estadual afronta a Constituição Federal.



    Alega, ainda, que a Constituição estadual não pode simplesmente manter uma Justiça Militar criada anteriormente, uma vez que sua organização e criação são matérias reservadas à lei ordinária, de iniciativa exclusiva do Tribunal de Justiça estadual, em afronta direta à Constituição Federal.



    À vista dos argumentos acima, pugna-se, liminarmente: (i) “quanto à inconstitucionalidade incidental, de direitos difusos, a suspensão de todos os processos em trâmite no TJMMG e demais tribunais superiores do Paciente e a concessão da ORDEM do presente HABEAS CORPUS, de forma liminar, afim de evitar prisão ilegal por parte dos magistrados da justiça militar de Minas Gerais”;  (ii) “a revogação de todas as medidas cautelares impostas pelo TJMMG ao Paciente, sendo prisão preventiva, bem como remessa urgente de denúncias e processos existentes no TJMMG ao TJMG, até a criação constitucional e legal, caso seja de interesse do TJMG criar a justiça militar estadual” (eDOC. 1, p. 14).



    Requer ao mérito, por fim, “quanto à inconstitucionalidade incidental, de direitos difusos, a nulidade de todos os processos julgados e em processamento do TJMMG, devido não terem sido criados conforme a Constituição Cidadã, assim como demonstrado sua inconstitucionalidade na ADPF n. 4360” (eDOC. 1, p. 14)



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Com efeito, a matéria ora articulada não foi previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria supressão de instância. Calha enfatizar que o Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:



    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).



    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal” (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016).



    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior” (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016).



    Ademais, o não enfrentamento da questão pelo STJ afigura-se escorreito, forte na inadequação do habeas corpus para o controle de constitucionalidade. A esse respeito, colho trecho da decisão monocrática que indeferiu liminarmente o HC impetrado no STJ:. A esse respeito, colho trecho da decisão monocrática que indeferiu liminarmente HC impetrado no STJ: 



    “Incensurável o acórdão impugnado. 



     Com efeito, a alegação de inconstitucionalidade não é suscetível de análise na via do habeas corpus, que não pode ser utilizado como mecanismo de controle da validade das leis e dos atos normativos em geral (RHC n. 55.616/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 13/4/2015). 



    Este remédio constitucional também não é o adequado para garantir o cumprimento ou a autoridade de decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal, a propósito, confira-se o art. 102, I, l, da Constituição Federal. 



    Afora isso, não custa deixar registrado – fazendo minhas as palavras do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – que a Lei Maior reconhece, em seu art. 122, II, como integrantes da Justiça Militar os tribunais instituídos por lei (atualmente apenas nos Estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo) – (AgRg no HC n. 555.931/MG, Quinta Turma, DJe 16/3/2020). Ora, basta ler o RHC n. 187.972/MG, da relatoria do Ministro Luiz Fux (DJe 5/8/2020), para constatar que eventual reclamação nem sequer prosperaria no STF (eDOC. 3. pp. 79-80)”.



    Alinhado a esse perspectiva, também a jurisprudência consolidada desta Corte firmou-se no sentido de que o habeas corpus deve ser direcionado à tutela do direito de locomoção do cidadão contra ilegalidades que impactem diretamente sua liberdade, conforme previsto no artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal. Nesse sentido, é pacífico o entendimento de que a ameaça de constrição ilegítima ao direito de locomoção deve ser demonstrada objetivamente, de forma clara e plausível:



    "A ameaça de iminente constrição ilegítima do direito de locomoção deve ser demonstrada objetivamente, de forma clara e dotada de plausibilidade. A não indicação e comprovação, de modo preciso, específico e aferível concretamente, de fatos aptos a tolherem a liberdade de locomoção física do paciente não permitem sequer o conhecimento desta ação mandamental." (HC 189.722, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 19.08.2020).



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente